Tribunal: TJBA
Processo: 0000437-29.2001.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000437-29.2001.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: José Cícero dos Santos Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA BRANCA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 158 E 167 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO: IMPRONÚNCIA - PRONÚNCIA COM BASE APENAS NAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E CORROBORADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. NÃO ACOLHIMENTO – ARGUMENTO NÃO COMPROVADO DE FORMA INEQUÍVOCA – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recorrente pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2º, II, do Código Penal, por ter, no dia 26/01/2001, desferido na vítima, um golpe de faca na parte posterior do seu tronco, cujas lesões produzidas deram causa à sua morte. 2. Preliminar de nulidade – É certo que a obrigatoriedade de realização de perícia quando o crime deixa vestígios, nos termos previstos na lei adjetiva penal (CPP, art. 158), serve à garantia da comprovação da materialidade do delito. No entanto, na hipótese, a prova da materialidade do crime independe do exame pericial na arma branca utilizada para a sua prática, notadamente porque o laudo necroscópico, aliado aos demais elementos de provas, não deixam margem para dúvida, sendo certo que a vítima foi atingida por golpe de faca em região letal de seu corpo. 3. De outro lado, não se verifica a imprescindibilidade da realização da perícia no caso concreto, pois além de não haver dúvida sobre a potencialidade lesiva do instrumento, uma vez que a vítima veio a óbito em razão das lesões perpetradas com instrumento perfuro cortante, a faca fora encontrada em poder do recorrente, o qual, segundo narrativa de algumas testemunhas, sob o crivo do contraditório, foi preso logo após a prática do delito sujo de sangue e ainda em poder de uma faca. Preliminar rejeitada. 4. A pronúncia se constitui num mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nesta hipótese, o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. 5. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Inquérito Policial, laudo de exame de necropsia, oportunidade em que os peritos atestaram que a causa mortis do ofendido foi hemorragia interna, devido a perfuração do pulmão esquerdo e do coração, por arma branca. 6. A autoria, restou caracterizada por fortes indícios, principalmente pela confissão extrajudicial do réu, além das declarações das testemunhas prestadas na fase inquisitorial e reforçadas em juízo sob o crivo do contraditório. Em que pese a ausência de confissão do réu em instrução criminal, testemunhas relataram que encontraram o recorrente logo após a prática criminosa, sujo de sangue e portando uma faca. 7. Assim, malgrado as bem lançadas considerações defensiva, a pronúncia não foi lastreada apenas nos elementos informativos do inquérito policial, muito ao contrário, infere-se que a decisão combativa foi proferida tomando como base também os elementos colhidos em Juízo, não havendo que se falar em infringência ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Pronúncia mantida. 8. Impossível operar-se a desclassificação de tentativa de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, pois na atual fase processual, tal pretensão se revela absolutamente improcedente, uma vez que, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, não há como se extrair um juízo de certeza sobre esse aspecto, porque, ao revés, diante das circunstâncias em que o delito foi cometido, conclui-se, em primeira análise, a provável existência de animus necandi, motivo pelo qual não há que se falar, nesse momento, em desclassificação, devendo, assim, o Tribunal do Júri dirimir a questão. 9. A qualificadora do motivo fútil não se mostra manifestamente improcedente, porque, conforme se depreende do catálogo probatório, embora haja elementos de prova que indiquem que efetivamente existia desentendimento pretérito entre réu e a vítima, a futilidade estaria na reação desmedida do recorrido, uma vez que indícios apontam que ambos estavam bebendo juntos. No caso, não resta claro, até o momento, se de fato o acusado agiu de forma desproporcional ou se apenas respondeu à provocação da vítima, até porque não foram esclarecidos os termos da discussão que antecedeu o fato imputado ao recorrido. São inúmeros os fatores que influenciam no reconhecimento desta qualificadora, não sendo este o momento oportuno de assim proceder. 10. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Eventuais dúvidas quanto ao dolo do agente e a qualificadora, não sendo detectável, de plano, o suporte fático para a absolvição ou desclassificação na fase da pronúncia, a acusação deve ser admitida e remetida ao juízo natural da causa, no caso o Tribunal do Júri. 11. Não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, por violação à presunção de inocência, do princípio in dubio pro societate; ao contrário, ele preserva a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF), uma vez que se faz tão somente um mero juízo de admissibilidade na pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir acerca da procedência ou não das imputações feitas ao acusado. 12. Parecer Ministerial pelo improvimento do Recurso. 13. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0000437-29.2001.8.05.0022, oriundo da Comarca de Barreiras - BA, em que figura como recorrente José Cícero dos Santos e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Criminal-Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, acolhendo o voto do Relator, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso Ministerial.